Tribunal: TCU
Processo: 043.625/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATO DE ADMISSÃO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de admissão de Alyson Fernandes de Oliveira (28918/2021, peça 3), recusando-lhe o registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boafé pelo ex-servidor, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.